Tribunal: TJES
Processo: 5007543-30.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007543-30.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO BARBOSA DA SILVA
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5007543-30.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA ROMA

RECORRIDO: EDUARDO BARBOSA DA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por COOPERATIVA MISTA ROMA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

A parte autora, EDUARDO BARBOSA DA SILVA, ajuizou a demanda narrando ter celebrado contrato de consórcio com a requerida, visando à aquisição de um imóvel no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), com prazo de 240 meses. Alegou que o vendedor, representante da COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO (atual COOPERATIVA MISTA ROMA), prometeu a contemplação imediata na primeira assembleia mediante a oferta de um lance embutido de 50% do valor da carta de crédito. Afirmou ter efetuado o pagamento inicial de R$ 29.845,00 (vinte e nove mil, oitocentos e quarenta e cinco reais), correspondente à primeira parcela e taxas. Sustentou que, após a não ocorrência da contemplação prometida, percebeu ter sido enganado, buscando a nulidade de cláusulas contratuais, a restituição imediata e integral dos valores pagos e indenização por danos morais.

Em sede de contestação, a ora recorrente defendeu a validade do contrato, a ausência de vício de consentimento ou propaganda enganosa, destacando as cláusulas contratuais que informam expressamente a não comercialização de cotas contempladas e a forma de contemplação por sorteio ou lance. Alegou que o autor confirmou ciência dessas informações em ligação de pós-venda. Impugnou o pedido de restituição imediata, requerendo que a devolução ocorra somente após a contemplação da cota excluída ou ao final do grupo, conforme a Lei nº 11.795/2008 e jurisprudência do STJ. Impugnou, ainda, o pedido de danos morais e a inversão do ônus da prova.

A sentença considerou que, apesar dos documentos assinados e do áudio de pós-venda, a alegação do autor de ter sido orientado pelo vendedor sobre como responder à ligação de pós-venda configurou falha na prestação do serviço e vício de consentimento. Assim, declarou a nulidade do contrato e condenou a COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO (atual COOPERATIVA MISTA ROMA) à restituição integral e imediata da quantia de R$ 29.845,00, com correção monetária desde o desembolso e juros legais desde a citação. Julgou improcedente o pedido de danos morais por falta de comprovação.

A COOPERATIVA MISTA ROMA interpôs Recurso Inominado, reiterando, no mérito, os argumentos de ausência de vício na contratação, legalidade das cláusulas e da forma de devolução dos valores pagos, bem como a inexistência de danos morais.

A parte recorrida, EDUARDO BARBOSA DA SILVA, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 8114249.

É o breve relatório
.

A controvérsia principal reside na existência de vício de consentimento na contratação do consórcio, especificamente a alegação de promessa de contemplação imediata, e as consequências jurídicas daí decorrentes, especialmente quanto à forma de restituição dos valores pagos.

Analisando detidamente o conjunto probatório, verifica-se que, embora a parte autora alegue ter sido enganada pelo vendedor, os documentos contratuais e o áudio da ligação de pós-venda contêm informações claras e expressas que contradizem a tese de vício de consentimento quanto à natureza do negócio jurídico (consórcio) e à inexistência de garantia de contemplação imediata.

A proposta de participação (ID 8113771) e o regulamento (ID 8114210) identificam o produto como consórcio e detalham as formas de contemplação (sorteio ou lance). As advertências sobre a não comercialização de cotas contempladas e a ausência de promessa de contemplação com prazo certo são destacadas nos documentos. Ademais, a confirmação expressa do autor na ligação de pós-venda (ID 8114209), negando ter recebido promessas indevidas, constitui um elemento probatório relevante em favor da administradora.

Diante da prova documental e do áudio que demonstram a ciência do autor sobre as características essenciais do contrato de consórcio e a ausência de garantia de contemplação imediata, a tese de vício de consentimento apto a anular o contrato não se sustenta. O autor, ao assinar os documentos com as devidas advertências e confirmar as informações na ligação de pós-venda, assumiu o risco inerente à modalidade de consórcio. Eventual frustração pela não contemplação, mesmo que baseada em promessas verbais do vendedor, não invalida o contrato se as informações essenciais foram devidamente prestadas pela administradora.

Consequentemente,
não havendo nulidade do contrato por vício de consentimento a situação se configura como desistência ou exclusão do consorciado
, devendo a restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente observar as regras estabelecidas na Lei nº 11.795/2008.

Essa forma de devolução foi, inclusive, pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça para contratos celebrados após a vigência da Lei nº 11.795/2008, conforme decidido na Reclamação nº 16.390/BA, que reafirmou o entendimento de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.”

Do valor a ser restituído, são devidos os descontos previstos em contrato e na legislação, como a taxa de administração proporcional e eventuais prejuízos, desde que comprovados, causados ao grupo, conforme artigo 53, § 2º, do CDC.

Diante do exposto, a sentença merece reforma para afastar a nulidade do contrato e a condenação à restituição imediata e integral dos valores pagos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pela COOPERATIVA MISTA ROMA e dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, afastando a declaração de nulidade do contrato de consórcio e a condenação à restituição integral e imediata dos valores pagos, julgando improcedentes os pedidos iniciais de nulidade contratual e restituição imediata. A restituição dos valores pagos pelo autor deverá ocorrer na forma prevista na Lei nº 11.795/2008, ou seja, mediante contemplação da cota excluída por sorteio ou ao final do grupo, com os descontos legais e contratuais aplicáveis.

Sem condenação em custas e honorários
em razão do provimento parcial do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)